Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-74.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
18/09/2025
Número: 0600235-74.2024.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600235-
74.2024.6.16.0016 com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas a contas de campanha dos Requerentes:
Eleicao 2024 Miguel Zahdi Neto Prefeito, Miguel Zahdi Neto, Eleicao 2024 Jonathan Cesar Flores
Barros Vice-Prefeito, Jonathan Cesar Flores Barros e determinou: a) em razão da utilização
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o pagamento de
militantes, condeno o prestador ao recolhimento do valor de R$ 186.384,70 (cento e oitenta e seis
mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da
data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º
e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. b) em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Campanha - FEFC para o
abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas, condeno o prestador ao
recolhimento do valor de R$ 5.334,87 (cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete
centavos) ao Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a
execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. c) devolução ao
partido político do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de pagamento de multas por
propaganda antecipada com verbas de campanha oriundas da conta outros recursos. (Prestação
de contas eleitorais Prestação de Contas Eleitorais Final de Miguel Zahdi Neto E Jonathan Cesar
Flores Barros, que concorreram aos cargos eletivos de prefeito e vice-prefeito, nas Eleições
Municipais de 2024, no Município de Castro PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista a utilização
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o pagamento de
militantes e para o abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas. Não eleito.
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONATHAN CESAR FLORES BARROS (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JONATHAN CESAR FLORES BARROS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)

EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
MIGUEL ZAHDI NETO (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MIGUEL ZAHDI NETO PREFEITO
(RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44723760
16/09/2025
21:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44723760 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.278
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600235-
74.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MIGUEL ZAHDI NETO PREFEITO
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRENTE: MIGUEL ZAHDI NETO
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JONATHAN CESAR FLORES BARROS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRENTE: JONATHAN CESAR FLORES BARROS
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS COM PESSOAL E COM COMBUSTÍVEIS
CUSTEADAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO
TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA ELEITORAL COM OUTROS
RECURSOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VOLUNTÁRIOS À CAMPANHA. INOBSERVAÂNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGOS 25 E 58 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidatos aos cargos de prefeito e
vice-prefeito em face da sentença que julgou desaprovadas suas contas de
campanha, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao
partido político, em razão de irregularidades no uso de recursos do Fundo

Num. 44723760 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e de “Outros Recursos”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) definir se as despesas com
militância, combustíveis e doações estimáveis em dinheiro foram devidamente
comprovadas; (ii) verificar a legalidade do pagamento de multas eleitorais com
recursos da conta 'Outros Recursos'; e (iii) determinar se as irregularidades
justificam a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. As despesas com militância, custeadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, não foram devidamente
comprovadas por documentos idôneos que demonstrassem o detalhamento dos
serviços prestados, controle de jornada e comprovação da efetiva realização de
horas extras, sendo mantida a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
III.II. As despesas com combustíveis, realizadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, foram consideradas
irregulares, porquanto referentes a veículos não declarados na prestação de
contas, nos termos do artigo 35, § 11, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo mantida a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
III.III. As doações estimáveis em dinheiro não atenderam aos requisitos legais
previstos nos artigos 25 e 58 da Resolução TSE n. 23.607/2019, porquanto não
comprovado que os serviços doados constituem produto da atividade
econômica dos doadores, sendo mantida a irregularidade.
III.IV. O pagamento de multas eleitorais com recursos privados é lícito, não
havendo vedação legal, sendo afastada a determinação de recolhimento dos
valores ao partido político.
III.V. A soma das irregularidades, que ultrapassa 10% dos recursos
movimentados na campanha, inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, justificando a desaprovação das contas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de
recolhimento de R$ 10.000,00 ao partido político, mantendo-se nos demais
termos a sentença de primeira instância.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS

Num. 44723760 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, PCE n. 0600304-97.2024.6.16.0019, Rel(a). Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: 11/06/2025;
TRE-PR, Acórdão nº 63041, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE:
18/12/2023;
TRE-PR, PCE nº 060291466, Acórdão nº 63483, Relator: Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: 24/06/2024;
TSE, AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
23.11.2020;
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060016807,
Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 22/04/2024.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997, art. 26;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º e 9º, 25, 35, §§ 11 e 12, 37, 53, II, c,
58, 60, §§ 1º e 2º, 79, §§ 1º e 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Miguel Zahdi Neto e Jonathan César Flores
Barros, candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito do município de Castro, na
eleição de 2024, em face da sentença proferida pelo juízo da 16ª Zona Eleitoral de
Castro, que julgou desaprovadas suas contas de campanha e determinou: a) o
recolhimento de R$ 191.719,57 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 17,
§§ 2º e 9º, e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) o recolhimento de R$

Num. 44723760 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
10.000,00 ao partido político, em razão de pagamento de multas por propaganda
antecipada com verbas de campanha oriundas da conta outros recursos.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que: a) foram
apresentados contratos, planilhas detalhadas, comprovantes bancários e termos
aditivos que comprovam a regularidade das despesas com militância; b) a
comprovação do efetivo uso dos veículos a serviço da campanha foi realizada
mediante a apresentação de faturas detalhadas do posto de abastecimento, notas
fiscais e relatórios descritivos; c) as doações estimáveis em dinheiro de serviços de
estúdio de gravação, fotografia e marketing são regulares, uma vez que identificaram
nominalmente os doadores, informaram os respectivos CPFs, descreveram os serviços
doados com clareza, bem como foram realizadas com base em valores de mercado,
compatíveis com a natureza e extensão dos serviços prestados; d) não há qualquer
proibição para que multas eleitorais sejam pagas com verba de origem privada,
proveniente da conta bancária de “Outros Recursos”; e) as falhas apontadas, mesmo
que existam, são de natureza formal e não possuem gravidade suficiente para justificar
a desaprovação e a devolução de valores, especialmente considerando a ausência de
má-fé e a transparência dos registros. Requerem, ao final, o conhecimento e
provimento do recurso, para que as contas sejam julgadas aprovadas com ressalvas e
seja afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID
44481074).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso, por entender que a decisão do juízo de origem não merece
reparos (ID 44631454).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA

Num. 44723760 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38

O presente recurso eleitoral refere-se às contas eleitorais de candidatos ao cargo de
prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2024, devendo, portanto, sua análise
observar o disposto na Lei nº 9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro desaprovou as contas dos recorrentes, por
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) uso irregular de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para pagamento de
militantes, com condenação dos candidatos à devolução de R$ 186.384,70 ao Tesouro
Nacional; b) uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para o abastecimento de veículos não registrados na prestação de
contas, condenando os prestadores ao recolhimento de R$ 5.334,87 ao Erário; c)
pagamento de multas por propaganda antecipada com verbas de campanha oriundas
da conta “Outros Recursos”, condenado os prestadores ao recolhimento de R$
10.000,00 ao partido político; d) recebimento de doações estimáveis em dinheiro sem
comprovação de que os serviços ofertados correspondem a produto da própria
atividade do doador.
Passa-se à análise de cada irregularidade objeto de irresignação recursal.

II.II. DAS IRREGULARIDADES NAS DESPESAS CUSTEADAS COM
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA - FEFC

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea “c”, e o artigo 60,
§§1º e 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 44723760 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da (o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser devidamente
comprovadas mediante apresentação de notas fiscais ou, quando dispensada a
emissão de documento fiscal, de recibos eleitorais. Tais documentos devem conter, de
forma clara e completa, a data de emissão, a descrição detalhada da operação ou do
serviço prestado, o valor correspondente, bem como a identificação do emitente e do
destinatário, com indicação de nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e, no
caso de recibos eleitorais, assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
O Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro declarou irregulares as despesas custeadas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, referentes
aos serviços de militância prestados durante a campanha dos candidatos, bem como
aquelas relacionadas ao abastecimento de veículos não informados na prestação de
contas.

II.II.I. DAS IRREGULARIDADES NAS DESPESAS EFETUADAS COM
SERVIÇO DE MILITÂNCIA

Num. 44723760 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
O juízo de primeira instância considerou irregulares as despesas relativas aos serviços
de militância sob o fundamento de que os documentos apresentados pelos candidatos
não indicavam os locais de trabalho, as horas trabalhadas e a especificação das
atividades executadas. Destacou a ausência de registro de ponto ou de qualquer outro
meio de controle de jornada que possibilitasse aferir a correção dos pagamentos
efetuados, razão pela qual não se admitiu a justificativa de que as diferenças nos
valores pagos decorreriam de variação na carga horária cumprida.
Ressaltou, ainda, que determinados militantes receberam valores superiores, apesar
de possuírem contratos idênticos aos demais, não sendo aceita a justificativa
apresentada na última manifestação dos candidatos de que exerciam funções de
coordenação de campanha, já que tal diferenciação não estava prevista nos contratos
firmados.
Os recorrentes contrapõem-se às conclusões da sentença, alegando que as
irregularidades apontadas foram sanadas no curso do processo.
Quanto à juntada de documentos após o parecer técnico, alegam que esta Corte
admite sua análise até a prolação da sentença, em respeito à verdade real e para
evitar enriquecimento ilícito do Estado.
No entanto, observa-se que os termos aditivos, documentos e argumentos
apresentados pelos candidatos após o parecer conclusivo, mas antes da sentença,
foram apreciados pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida, afastando-se,
portanto, nesse momento, a análise quanto à incidência do fenômeno processual da
preclusão.
No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a
campanha, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Nota-se que as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o
caso em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o

Num. 44723760 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado,
não se admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado
o pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado.
Da análise dos autos, verifica-se que o parecer de diligências apontou a ausência de
detalhamento nos contratos celebrados com prestadores de serviços de militância, em
desacordo com o art. 35, VII e § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 (ID 44480803).
Após a análise da manifestação dos candidatos e apresentação das contas retificadas,
o parecer conclusivo manteve as seguintes irregularidades relativas aos contratos de
militância: a) todos os contratos têm o mesmo serviço contratado (divulgação,
militância e mobilização de rua); b) todos os contratos estabelecem a carga horária de
8h/dia, de segunda a sábado, podendo incluir domingos; c) os contratos apresentam
diferença de remuneração sem qualquer justificativa, apesar do exercício da mesma
função e carga horária; d) não foram apresentados registros de ponto, inviabilizando a
verificação das horas efetivamente trabalhadas; e) não há indicação de local de
trabalho; f) alguns prestadores foram pagos por pix e outros por cheque, sem
identificação dos destinatários nos extratos; g) diferença entre os valores previstos no
contrato e os efetivamente pagos (ID 44480963).
Somente após o parecer conclusivo, os candidatos sustentaram que todos os
prestadores receberam remuneração fixa de R$ 80,00 por dia de trabalho, sendo as
diferenças nos valores totais justificadas por: a) variação no número de dias
efetivamente trabalhados; b) pagamento de horas extras ou jornadas estendidas em
eventos; e c) funções diferenciadas exercidas por alguns militantes (ID 44480969 e
seguintes). Alegaram, ainda, que alguns prestadores receberam R$ 250,00/dia por
desempenharem funções de coordenação e fiscalização das equipes de rua.
Para sustentar suas alegações, os candidatos apresentaram termos aditivos
contratuais, nos quais se estipula que todos os prestadores de serviços de militância
receberiam remuneração de R$ 80,00 por dia trabalhado. Prevê-se, ainda, que, caso
haja necessidade de jornada superior às 8 horas estabelecidas, o pagamento será
proporcional às horas extras, sendo os serviços prestados até o dia 5 de outubro de
2024 (ID 44580969 ao ID 44881050).
Também anexaram uma planilha que apresenta, de forma individualizada para cada
contratado, as seguintes informações: a) nome; b) valor da remuneração diária; c)
valor da hora trabalhada; d) total de dias trabalhados; e) quantidade de horas-extras
trabalhadas; f) valor total devido por dias trabalhados, g) valor total devido por horas
extras trabalhadas; h) valor total devido (dias trabalhados + horas extras) – (ID
44480969).

Num. 44723760 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
Após a interposição do presente recurso eleitoral, determinou-se o encaminhamento
dos autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, para análise da
documentação apresentada após o parecer conclusivo (ID 44533504), a fim de evitar
enriquecimento ilícito da União.
O Setor Técnico deste Tribunal, após exame minucioso dos termos aditivos
contratuais, relatou que: a) em vários casos, a data de assinatura do aditivo contratual
é anterior à data do contrato de prestação de serviços (ex: Diogo Davi de Oliveira
Ramos, Francieli dos Santos Costa, Jhony Martins da Cunha, Kathelyn Pompeu
Ramos, Paulo Alberto de Oliveira Palhano); o contrato original de Jaqueline Radzinski
de Jesus Ramos não estava vigente na data de assinatura do aditivo; c) há
divergências nas assinaturas constantes dos contratos de Anair Rodrigues de Melo e
Suzane Aparecida Moreira da Silva e dos respectivos termos aditivos; d) não há como
definir em qual momento cada aditivo contratual foi expedido e assinado, a fim de
atestar se sua confecção efetivamente ocorreu na época da campanha eleitoral ou em
momento distinto (ID 44582111).
Observa-se, ademais, que, na planilha apresentada pelos candidatos, constam
anotações a sugerirem que os aditivos contratuais foram elaborados somente após as
diligências da unidade técnica.
Veja-se:

Quanto ao aditamento de contratos realizado após o apontamento da irregularidade,
com o objetivo de corrigi-la, mas sem provas de que reflita a realidade fática, esta
Corte Eleitoral decidiu:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. DESPESAS COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
A DESTEMPO. TERMOS ADITIVOS. AUSÊNCIA DE FIDEDIGNIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidatos a prefeito e vice, referentes às Eleições

Num. 44723760 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
Municipais de 2024, e determinou a restituição de valores ao Tesouro Nacional,
em razão de irregularidades em despesas com pessoal.

2. A sentença fundamentou–se no descumprimento do art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, consubstanciado na ausência de detalhamento
das despesas com pessoal, como identificação dos prestadores de serviço, locais
de trabalho, horas trabalhadas e especificação das atividades executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Em discussão está: (i) definir se as irregularidades apontadas nas despesas
com pessoal na campanha eleitoral foram devidamente sanadas, justificando a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, e o afastamento da
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional; e (ii) analisar se a
juntada de termos aditivos dos contratos de prestação de serviços após o parecer
técnico conclusivo é admissível para fins de afastamento dos valores a restituir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos comprobatórios após a emissão do parecer
conclusivo, mas ainda na instância ordinária, em regra, não é admitida para fins
de afastamento da irregularidade, ante a ocorrência da preclusão, conforme art.
72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo para fins de ajuste do montante a ser
recolhido ao erário, evitando enriquecimento sem causa da União.

5. Termos aditivos que modificam informações essenciais dos contratos,
quando as circunstâncias específicas indicam que foram produzidos
posteriormente ao apontamento e com o único propósito de dissimular a
irregularidade identificada, não eximem o responsável da obrigação de
restituir os valores ao Tesouro Nacional.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte considera irregulares as despesas
com pessoal quando desatendidos os requisitos do art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, com a necessidade de restituição dos valores despendidos
quando utilizados recursos públicos, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas, quando a irregularidade atinge percentual superior a
10% dos recursos movimentados pela campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. Em processos de prestação de contas eleitorais, não se
admite a juntada de documentos após o parecer conclusivo, ante a ocorrência da
preclusão, salvo quando apresentados ainda na instância ordinária e somente
para ajuste de valores a serem recolhidos ao erário. 2. Termos aditivos
contratuais, produzidos posteriormente ao apontamento da irregularidade e
com intuito evidente de ocultá–la, não são aptos a afastar a obrigação de
restituição de valores ao erário.

Num. 44723760 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
(PCE n. 0600304- 97.2024.6.16.0019, Acórdão nº 67308, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: 11/06/2025) – (destaquei)

Da mesma forma, a planilha apresentada para justificar a diferença dos valores pagos
a cada contratado, em razão da quantidade de dias trabalhados e da realização de
horas extras, não constitui documento idôneo para comprovar a regularidade da
despesa. A legislação de regência exige que o gasto seja demonstrado por meio de
documento idôneo, com detalhamento do serviço realizado, local de trabalho, dias e
horas trabalhadas, requisitos que não foram observados pelos candidatos.
Embora os candidatos tenham apresentado recibos com a descrição dos serviços de
divulgação, militância e mobilização de rua, bem como alguns termos de distrato de
prestação de serviços (ID 44480811 e seguintes), tais documentos não trazem a
especificação dos dias trabalhados nem o registro da realização de horas extras.
Por fim, observa-se que ainda que o prestador sustente que parte das diferenças nos
valores pagos decorre do exercício da função de coordenador por alguns contratados,
os instrumentos contratuais apresentados não preveem tal atividade, limitando-se a
indicar o mesmo objeto — divulgação, militância e mobilização de rua. Assim, não é
possível reconhecer a regularidade da despesa com base nesse argumento.
Desse modo, considerando-se que todos os contratos previam apenas a prestação de
serviços de divulgação, militância e mobilização de rua, sem distinção de funções
como a de coordenação, que a remuneração diária dos contratados foi fixada em R$
80,00 e que não há nos autos prova idônea acerca do número total de dias
trabalhados nem das horas extras realizadas por cada contratado, impõe-se a
manutenção da sentença que determinou o recolhimento de R$ 186.384,70 ao
Tesouro Nacional, em razão da utilização indevida de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

II.II.II. DAS IRREGULARIDADES NAS DESPESAS EFETUADAS COM
COMBUSTÍVEIS

O juízo a quo julgou irregulares as despesas com combustíveis, no valor de R$
5.334,87, custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC, em razão do abastecimento de veículos que não constam na prestação de
contas dos candidatos.
Os recorrentes alegam que “efetuaram a prestação de contas de maneira transparente
e colaborativa, apresentando relatórios de abastecimento, notas fiscais emitidas com

Num. 44723760 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
CNPJ da campanha, e detalhamento dos veículos utilizados para a atividade de
campanha. Ainda que tenha havido apontamento de que nem todos os veículos
estavam registrados formalmente no SPCE, não houve ocultação deliberada ou má-fé
no uso dos recursos públicos. [...] A comprovação do efetivo uso dos veículos a serviço
da campanha foi realizada mediante a apresentação de faturas detalhadas do posto de
abastecimento, notas fiscais e relatórios descritivos, possibilitando o controle e a
verificação da destinação dos valores. Não houve, em momento algum, desvio de
recursos para uso pessoal ou gasto estranho à atividade eleitoral”.
A propósito dos gastos com combustíveis, o artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº
23.607/2019, dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim.

Nota-se que os gastos com combustíveis devem ser feitos com veículos declarados na
prestação de contas, que tenham sido locados ou cedidos para a campanha eleitoral,
devendo ser apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim.
Assim, a simples alegação de regularidade da despesa, sob o argumento de que o uso
dos veículos em favor da campanha foi comprovado, não pode ser acolhida.

Num. 44723760 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
Para que o gasto com combustíveis seja considerado válido, é indispensável o prévio
registro dos veículos na prestação de contas do candidato, o que não ocorreu no caso
em análise.
Veja-se o entendimento deste Regional sobre o tema:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. RECURSOS DO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO
A PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE
CONSUMO PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE
ABASTECIMENTO
POR
VEÍCULO.
VALORES
EXORBITANTES.
NÃO
COMPROVAÇÃO. GASTOS COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS.
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM
MATERIAIS IMPRESSOS. QUANTIDADE EXCESSIVA. NÃO APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES.
GASTOS
NÃO
COMPROVADOS.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
5. A regularidade dos gastos com combustível é aferida pela apresentação de
documento fiscal idôneo do qual seja possível aferir a quantidade de litros
de combustível adquiridos e os veículos abastecidos. Inteligência do art. 35, § 11,
II, da Resolução TSE. 23.607/2019.
6. Considera–se irregular o gasto realizado com combustíveis quando feito em
favor de veículos não declarados originalmente na prestação de contas.
[...]
(Acórdão nº 63041, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE: 18/12/2023)

Dessa forma, diante da irregularidade no uso de recursos do FEFC para o pagamento
de combustíveis destinados a veículos não informados na prestação de contas, deve
ser mantida a decisão que determinou o recolhimento de R$ 5.334,87 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

II.III. DA IRREGULARIDADE NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO

O juízo de origem entendeu que as doações estimáveis em dinheiro realizadas por
José Augusto Carneiro Teixeira, Solange Teixeira de Freitas, Ramon Quelce da Silva e

Num. 44723760 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
Luciane de Jesus Santos Guera não atenderam ao disposto no artigo 25 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Os recorrentes sustentam, entretanto, que cumpriram os requisitos legais, pois
identificaram os doadores de forma nominal, indicaram os respectivos CPFs e
descreveram detalhadamente os serviços doados — gravação de áudios e vídeos de
campanha, registro fotográfico de eventos, criação de materiais gráficos e publicações
em redes sociais.
Argumentam que os valores atribuídos às doações foram estimados conforme preços
de mercado, em consonância com a natureza e a extensão dos serviços prestados.
Ressaltam, ainda, que a ausência de comprovação quanto à propriedade dos
equipamentos utilizados ou de vínculo formal com o estúdio de gravação não
configura, por si só, irregularidade. O aspecto essencial é a correta identificação do
doador, a declaração da doação e a inexistência de indícios de fraude ou de ocultação
de valores, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.
No tocante à obrigatoriedade de declaração das doações estimáveis em dinheiro, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas
e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidato ou partido político.

Como se vê, as doações estimáveis em dinheiro realizadas por pessoas físicas
somente são admitidas quando decorrentes de bens ou serviços que constituam
produto de seu próprio serviço / atividade econômica ou integrem seu patrimônio,
devendo ser avaliadas conforme os preços de mercado vigentes na data da doação.

Num. 44723760 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
No caso em exame, observa-se que os serviços doados à campanha eleitoral dos
recorrentes não atenderam a tais requisitos:
Intimado a esclarecer a doação da prestação de serviços de “studio e rádio”, realizada
por José Augusto Carneiro Teixeira, no valor de R$ 1.000,00, o candidato limitou-se a
juntar fotografias de aparelhos de som, bem como imagens extraídas do perfil pessoal
do Instagram, sem comprovar em que consistiu efetivamente a prestação e a
vinculação dessa atividade como serviço próprio ou atividade econômica do doador.
Ausente, portanto, a demonstração mínima da correspondência entre a doação
declarada e o disposto no art. 25 da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 44480717, ID
44480945, 44480946 e 44480947).
Quanto à doação estimável feita por Solange Teixeira de Freitas, no valor de R$
1.000,00, referente a serviços de fotografia e marketing, não restou comprovado que
tais serviços correspondessem ao produto de atividade econômica da doadora, uma
vez que apenas foi juntada imagem da página inicial de seu perfil no Instagram,
documento insuficiente para atestar a efetiva habilitação ou atuação profissional da
doadora na área (ID 44480938, ID 44480932 e ID 44480721).
Em relação à doação estimável feita por Ramon Quelce da Silva, no valor de R$
1.000,00, relativa a serviços de fotografia e marketing, foi juntada cópia da página
inicial de seu perfil no Instagram, na qual consta a indicação Videomaker & Editor.
Todavia, a mera menção em rede social da referida atividade não demonstra que os
serviços de fotografia e de marketing constituem produto de serviço ou atividade
econômica regularmente exercida pelo doador, conforme exigido pela norma eleitoral
(ID 44480951 e ID 44480935).
Por fim, sobre a doação estimável feita por Luciane de Jesus Santos Guera, no valor
de R$ 1.000,00, referente a serviço de voz e locução, o candidato apresentou apenas
fotografia da página inicial do Instagram da doadora, onde consta a informação
“locutora de rádio antena sul FM, MKT digital, parcerias in box”. Assim, os candidatos
não comprovaram em que consistiu, de fato, a prestação de serviços, tampouco a
vinculação da atividade como serviço próprio ou atividade econômica da doadora (ID
44480950 e 44480934).
A ausência de detalhamento dos serviços doados nos contratos apresentados
inviabiliza a verificação do conteúdo efetivo das prestações, bem como a aferição de
sua compatibilidade com os valores de mercado, considerando a natureza e a
extensão do trabalho realizado.
A ausência de comprovação concreta compromete a transparência e a fidedignidade
da prestação de contas, não sendo admissível que tais doações assumam caráter
meramente simbólico, sob pena de esvaziar os mecanismos de controle e fiscalização
impostos pelo ordenamento jurídico.
Nessa perspectiva, diante da inexistência de prova de que os serviços voluntários se

Num. 44723760 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
enquadram nas hipóteses previstas nos artigos 25 e 58 da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe-se reconhecer a irregularidade das doações estimáveis recebidas
pelos candidatos.

II.IV. DO PAGAMENTO DE MULTA COM OUTROS RECURSOS

O juízo a quo entendeu irregular o pagamento, com recursos provenientes da conta
'Outros Recursos', de duas multas aplicadas por propaganda eleitoral antecipada aos
candidatos, determinando, por consequência, o recolhimento do valor de R$ 10.000,00
ao partido político.
Todavia, tais pagamentos foram efetuados com recursos privados, oriundos da conta
bancária destinada a 'Outros Recursos', e não com verbas públicas do FEFC ou do
Fundo Partidário.
Com efeito, nos termos do art. 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a vedação
expressa refere-se exclusivamente à utilização de recursos do FEFC ou do Fundo
Partidário para o pagamento de multas eleitorais ou encargos decorrentes de
inadimplência.
Dessa forma, não há que se falar em irregularidade, pois as multas foram quitadas
mediante recursos privados, o que afasta a determinação de recolhimento ao partido e
confirma a regularidade do gasto.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. CANDIDATO A
SENADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DOS GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO NO GOOGLE PAGOS COM RECURSOS DO FEFC.
SOBRA FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
OMISSÃO
DE
PARTE
DAS
DESPESAS
COM
FACEBOOK. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. VEÍCULO LOCADO COM
RECURSOS DO
FEFC
SEM
O
CORRESPONDENTE
GASTO
COM
COMBUSTÍVEL.
OMISSÃO
DE
DESPESA
COM
COMBUSTÍVEL
QUE
COMPROMETE A REGULARIDADE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO E ENSEJA A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRECEDENTE
DESTA
CORTE.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
DE
RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. MATERIAIS DE PROPAGANDA
CONJUNTA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CAMPANHA
DA
PRESTADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 17, § 6º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. GASTOS NÃO
INFORMADOS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS PARCIAL.
SOMA
DAS

Num. 44723760 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
IRREGULARIDADES REPRESENTA PERCENTUAL INFERIOR A 10% DOS
GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS
[...]

5. Em conformidade com o art. 37 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, os
recursos públicos do FEFC e do Fundo Partidário não podem ser utilizados para
pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos ou para
pagamento de multas relativas a atos infracionais, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Não
obstante, no presente caso, não há que se falar em irregularidade no
pagamento de multa eleitoral com "outros recursos".

[...]

(PCE nº 060291466, Acórdão nº 63483, Relator: Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: 24/06/2024)

Desse modo, diante da regularidade do pagamento de multas por propaganda
antecipada com recursos provenientes da conta “Outros Recursos”, deve ser afastada
a determinação do recolhimento de R$ 10.000,00 ao partido político.

II.V. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS

A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 195.719,57 (R$ 186.384,70 – despesas irregulares com
serviços de militância; R$ 5.334,87 – despesas irregulares com combustíveis; R$
4.000,00
–
irregularidades
nas
doações
estimáveis),
que
corresponde
a,
aproximadamente, 36,537% da movimentação de recursos efetuada na campanha (R$
535.664,00 – ID 44480940).
Considerando-se que as irregularidades praticadas pelos candidatos atingem valor e
percentual superiores aos parâmetros fixados pelo colendo Tribuanal Superior
Eleitoral, resta inviabilizada a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Num. 44723760 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado pelo egrégio Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS NOS
RECURSOS ANTERIORES. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
COMBATIDA. VERBETE SUMULAR Nº 27 DO TSE. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL E LOCAÇÃO DE
VEÍCULO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
PERCENTUAL
RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
[...]
4. Conforme entende esta Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise de contas eleitorais pressupõe
que: "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de
1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
23.11.2020). (...) (TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060016807, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 22/04/2024)

Desse modo, considerando a impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em análise, mantém-se a desaprovação
das contas.

DECISÃO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto por Miguel Zahdi Neto e Jonathan César Flores Barros, para afastar a
determinação de recolhimento de R$ 10.000,00 ao partido político, mantendo-se nos
demais termos a sentença proferida pelo juízo de primeira instância.

Num. 44723760 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 16/09/2025 21:46:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091621465797500000043662004
Número do documento: 25091621465797500000043662004
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:48:38
OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600235-
74.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MIGUEL ZAHDI NETO PREFEITO, MIGUEL ZAHDI
NETO, ELEICAO 2024 JONATHAN CESAR FLORES BARROS VICE-PREFEITO, JONATHAN
CESAR FLORES BARROS - Advogados dos RECORRENTES: EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-
A, WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025